Tribunal: TJES
Processo: 0023388-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023388-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023388-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL. RECURSO PROVIDO. 1.
À data dos fatos, o acusado possuía 20 anos, de modo que deve incidir a atenuante da menoridade relativa, prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

2.
O acusado, em Juízo, confessou parcialmente o delito, de modo que deve incidir a atenuante da confissão espontânea, prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, em patamar de 1/8, uma vez que a confissão não ocorreu em sua integralidade.
3.

O acusado preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o agente é primário e inexistem elementos que indiquem que ele se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
4.

A pena deve ser cumprida em regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
5.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0023388-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS DE JESUS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Reginaldo dos Santos de Jesus Junior
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
,
condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, a revisão da
dosimetria
da pena e a fixação do
regime
semiaberto.

De acordo com a denúncia:

[...] Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 11:30 horas, se encontrava junto com outros indivíduos em atitude suspeita na praça do bairro situada à Rua Rondônia, bairro Planalto Serra, neste município de Serra/ES, e tinha em sua posse um rádio comunicador marca BAOFENG e em cima de uma mesa do “Trailer da Maura” com a finalidade da mercância e preparadas para a venda o total de 24 (vinte e quatro) “buchas” da substância ilícita conhecida por “MACONHA”, 74 (setenta e quatro) “pinos” da substância ilícita conhecida por “COCAÍNA” e 59 (cinquenta e nove) “pedras” da substância ilícita conhecida por “CRACK”, sendo 39 pequenas e 20 (vinte) grandes, além de 02 (duas) baterias para rádio transmissor e a quantia de R$39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos) em espécie dentro de uma pochete, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Civis da Equipe de Capturas da SUPIC.

Consta dos autos que, Policiais Civis lotados na SUPIC, com o intuito de capturar um nacional com mandado de prisão em aberto, ao perceberem a presença do DENUNCIADO e de outros elementos e de que haviam droga ilícitas e dinheiro em espécie em cima de uma mesa do “Trailer da Maura”, se aproximaram do local, momento em que um dos elementos que se encontrava na companhia do DENUNCIADO, percebendo a presença deles, passou a mão sobre o material ilícito citado e se evadiu do local deixando um celular caído ao chão, que também foi apreendido, sendo somente REGINALDO abordado.

No desenrolar da operação, os Policiais Civis apuraram que as drogas ilícitas pertenciam ao DENUNCIADO e que ele vendia as pedras de “CRACK” grandes por R$10,00 (dez reais) cada e as pequenas por R$5,00 (cinco reais) cada, fato confirmado pelo próprio REGINALDO.

Em seu interrogatório, o DENUNCIADO confirma a propriedade das 59 (cinquenta e nove) "pedras" de "CRACK" e alega que as demais drogas apreendidas pertenciam ao elemento que conseguiu se evadir.

Ainda consta dos autos que, quando os Policiais Civis se retiravam do local, que é considerado de alto risco e de alta criminalidade, ouviram pelo rádio pessoas envolvidas no tráfico informando da abordagem que haviam feito e se mobilizando para tentar achar a viatura em que eles se encontravam.

Pelas circunstâncias que se apresentam nos autos, como a quantidade, diversidade e forma coma estavam acondicionadas as drogas ilícitas, o local em que REGINALDO se encontrava ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas ilícitas, as informações trazidas aos autos pelos Policiais, dentre outras, fica claro a prática pelo DENUNCIADO do tipo penal previsto no artigo 33 da lei 11.343/06. [...]

Mesmo que ausente impugnação quanto ao ponto, verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/10), auto de apreensão (folhas 18/19), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folhas 21/22), relatório final de inquérito policial (folhas 34/39), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo, restando hígida a condenação.

Requer a defesa a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, bem como da causa de diminuição de pena referente ao artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Verifico inicialmente que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavorável ao acusado somente seus
antecedentes
.

Entretanto, o julgador utilizou como fundamento para tanto ação penal em curso e processo em que o acusado foi, inclusive, absolvido, de modo que, mesmo que ausente impugnação da defesa quanto ao assunto, neutralizo tal circunstância.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau também considerou como desfavorável ao acusado a circunstância prevista pelo
artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
, uma vez que foi apreendida grande
quantidade
de drogas - 24 buchas de maconha, 74 (setenta e quatro) pinos de cocaína e 59 pedras de crack -, e, ainda, em vasta
diversidade
.

Assim, foi a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mesmo estando ciente de que, com a neutralização de uma circunstância judicial, a pena-base deveria ser diminuída, deve-se considerar que, neste caso, a reprimenda deve ser mantida.

Isso porque o Magistrado de primeiro grau agiu em desconformidade com a razoabilidade e exasperou a pena-base em patamar inferior a 1/8, mesmo entendendo, à época da prolação da sentença, que existiam duas circunstâncias judiciais negativas.

Ademais, destaco que o Superior Tribunal de Justiça orienta que a pena-base deve ser aumentada em 1/6 a cada circunstância negativa.

Diante do exposto, mantenho a
pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ademais, não incidiram agravantes ou atenuantes.

Entretanto, verifico que, à data dos fatos, o acusado possuía 20 anos, de modo que deve incidir a atenuante da menoridade relativa, prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Verifico que o acusado, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), confessou parcialmente o delito, de modo que deve incidir, igualmente, a atenuante da confissão espontânea, prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, em patamar de 1/8, uma vez que a confissão não ocorreu em sua integralidade.

Assim, restou a pena
intermediária
fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
,
uma vez que se considera a vedação da
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
, que institui que circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, não incidiram quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena.

Entretanto,
tem razão a defesa ao requerer que seja aplicado o tráfico privilegiado
.

Isso porque o acusado preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que
o agente é primário e inexistem elementos que indiquem que ele se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, aplico a causa de diminuição supracitada em patamar de 2/3, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Por ser mais benéfico ao acusado, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de redimensionar o valor da pena definitiva, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e conceder provimento ao presente recurso.